Tribunal: TJMT
Processo: 1027487-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – PARCIAL RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE – ICMS ESTIMATIVA/GARANTIDO – TEMA 456 DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – DÉBITO REMANESCENTE – ICMS ORDINÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO NORMAL – INFRAÇÃO 24.1.27 – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – CDA VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa/Garantido, consagrado no julgamento do Tema 456 da repercussão geral (RE no 598.677/STF), não alcança os créditos tributários oriundos do regime ordinário de apuração, especialmente aqueles decorrentes de falta de recolhimento de ICMS regularmente apurado, como ocorre no caso da infração tipificada como 24.1.27 – Falta de Recolhimento de ICMS.
2. A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais previstos nos artigos 202 e 203 do CTN, bem como no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, não se verificando nulidade apta a comprometer sua eficácia como título executivo extrajudicial.
3. Inexiste prescrição da pretensão executiva, uma vez que a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal ocorreram dentro do prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo válida a interrupção do prazo pela citação válida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1027487-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), RIMAZE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 37.506.813/0001-68 (AGRAVANTE), Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – PARCIAL RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE – ICMS ESTIMATIVA/GARANTIDO – TEMA 456 DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – DÉBITO REMANESCENTE – ICMS ORDINÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO NORMAL – INFRAÇÃO 24.1.27 – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – CDA VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O reconhecimento da inconstitucionalidade do regime de
ICMS Estimativa/Garantido
, consagrado no julgamento do
Tema 456 da repercussão geral (RE no 598.677/STF)
, não alcança os créditos tributários oriundos do
regime ordinário de apuração
, especialmente aqueles decorrentes de
falta de recolhimento de ICMS regularmente apurado
, como ocorre no caso da infração tipificada como
24.1.27 – Falta de Recolhimento de ICMS
.

2.

A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais previstos nos artigos
202 e 203 do CTN
, bem como no artigo
2o, §5o, da Lei no 6.830/80
,
não se verificando nulidade apta a comprometer sua eficácia como título executivo extrajudicial.

3.

Inexiste prescrição da pretensão executiva, uma vez que a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal ocorreram dentro do prazo quinquenal estabelecido no artigo
174 do Código Tributário Nacional
, sendo válida a interrupção do prazo pela citação válida.

4.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RIMAZE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
nos autos da
execução fiscal no 1001252-76.2016.8.11.0002
,
que acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade
oposta, para declarar a inexigibilidade dos créditos relativos ao
ICMS Garantido Integral
,
ICMS Substituição Tributária Transcrita
,
ICMS Garantido
,
ICMS Garantido Normal
,
ICMS Estimativa por Operação
e
ICMS Complementar Estimativa
, constantes da
Certidão de Dívida Ativa no 201413156
, mantendo, contudo, a exigibilidade dos valores correspondentes às infrações tipificadas como
“
Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota” (infração 24.1.9)
e
“Falta de Recolhimento de ICMS” (infração 24.1.27).

O ilustre magistrado sentenciante, ao decidir a exceção de pré-executividade, reconheceu expressamente a nulidade dos lançamentos vinculados às rubricas de ICMS

Garantido
,
Estimativa
e suas diversas modalidades, com base na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e no entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade desses regimes, especialmente após o julgamento do
Tema 456 (RE no 598.677)
. Contudo, manteve hígidos os lançamentos relativos às infrações
24.1.9 (Diferencial de Alíquota)
e
24.1.27 (Falta de Recolhimento de ICMS)
,
por entender que tais exações não guardariam relação com o regime de estimativa.

Após a prolação da decisão de mérito que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade,
ambas as partes opuseram embargos de declaração.

Nos embargos de declaração interpostos pela empresa executada, ora agravante, alegou-se a ocorrência de
omissão
, porquanto a sentença teria deixado de enfrentar, de modo específico, os argumentos relativos à natureza jurídica do crédito decorrente da infração
24.1.27
,
defendendo que referido lançamento igualmente decorre do regime de
ICMS Estimativa
, circunstância que, se reconhecida, deveria conduzir ao afastamento integral da cobrança. Aduziu, ainda, omissão quanto à análise da
prescrição da pretensão executiva
, reiterando que os elementos constantes da CDA são suficientes para demonstrar a constituição do crédito no exercício de
2010
,
circunstância que atrairia o reconhecimento da prescrição. (Id. 139866971 – na origem).

De seu turno, o
Estado de Mato Grosso
opôs embargos de declaração visando à correção do critério de fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais
,
sustentando que, tendo o
proveito econômico obtido na demanda superado 200 salários-mínimos
,
deveria ser aplicado o percentual previsto no artigo
85, §3o, II, do CPC
, e não aquele fixado no inciso I, como constou da sentença, requerendo, assim, a minoração dos honorários de
5% para 4% sobre

o proveito econômico, após a redução pela metade prevista no artigo 90, §4o, do CPC
. (Id. 140931243 – na origem).

O juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração,
acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
,
tão somente para

corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios
,
fixando-os em

8% sobre o valor do proveito econômico
,
reduzidos pela metade, nos termos do artigo
90, §4o, do CPC
, perfazendo, portanto, o percentual de
4%
, considerando que o proveito econômico ultrapassa 200 salários mínimos.

Por outro lado, os
embargos de declaração opostos pela empresa executada foram rejeitados
, ao entendimento de que visavam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, não se prestando os embargos, na via eleita, para esse fim. Consignou, ainda, que não se verifica omissão ou contradição a ser sanada, permanecendo inalterados os fundamentos que conduziram ao reconhecimento parcial da inexigibilidade dos créditos.

Inconformada, com a prestação jurisdicional de primeira instância, a empresa executada apresenta insurgência recursal posta no agravo de instrumento em julgamento.

Em suas razões recursais sustenta, em apertada síntese, que o crédito tributário remanescente, especialmente aquele vinculado à infração
24.1.27
,
decorre igualmente do regime de
ICMS Estimativa/Garantido
,
cuja sistemática de apuração foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456 (RE no 598.677)
, e reiteradamente reconhecida como inválida por este Egrégio Tribunal. Assim, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que afastou a exigibilidade dos créditos vinculados ao regime de estimativa também em relação ao débito registrado sob a mencionada infração
.

Reitera, ademais, a ocorrência de
prescrição da pretensão executiva
,
ao argumento de que os lançamentos referem-se ao exercício de
2010/2011
, tendo o crédito sido definitivamente constituído naquele período, de acordo com os próprios elementos constantes da Certidão de Dívida Ativa, sendo ineficaz, para afastar a prescrição, o aviso de cobrança expedido em
06/03/2014
,
que, segundo alega, não se confunde com notificação válida de lançamento.

Defende, por fim, a
nulidade da CDA no 201413156
, por vício na descrição dos fatos geradores e inconsistências na indicação das datas de constituição, vencimento e exigibilidade do crédito, o que comprometeria a liquidez e exigibilidade do título executivo. (Id. 242323164).

Por sua vez, o agravado,
ESTADO DE MATO GROSSO
, apresentou contraminuta, na qual sustenta, em síntese, a higidez da decisão recorrida, afirmando que os créditos mantidos na execução não estão vinculados ao regime de estimativa, tratando-se de débitos oriundos de
falta de recolhimento de ICMS na sistemática normal de apuração
, razão pela qual não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança. Quanto à alegação de prescrição, aduz que o prazo foi devidamente interrompido com a constituição do crédito e seu envio à inscrição em dívida ativa, sendo tempestivo o ajuizamento da execução. (Id. 256493168).

Sem parecer ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos para apreciação do mérito.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se os autos de
agravo de instrumento

interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que, nos autos da
execução fiscal no 1001252-76.2016.8.11.0002
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
, para reconhecer a
inexigibilidade dos créditos vinculados às rubricas de ICMS Garantido Integral, ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Garantido, ICMS Garantido Normal, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Complementar Estimativa
,
mantendo, contudo, a exigibilidade dos créditos oriundos das infrações
24.1.9 (Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota)
e
24.1.27 (Falta de Recolhimento de ICMS)
.

A parte agravante insurge-se contra a decisão na parte em que
manteve a exigibilidade dos créditos vinculados à infração 24.1.27
,
defendendo que tal débito igualmente decorre do regime de
ICMS Estimativa/Garantido
, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456 da repercussão geral (RE no

598.677)
.
Além disso, aduz a ocorrência de

prescrição da pretensão executiva
,
bem como sustenta a

nulidade da CDA no 201413156
.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à alegada
nulidade da CDA
, não merece acolhimento. A leitura do título executivo permite verificar que este contém os elementos essenciais exigidos pelos artigos
202 e 203 do Código Tributário Nacional
,
bem como pelo artigo
2o, §5o, da Lei no 6.830/80
, dentre os quais se destacam: qualificação do sujeito passivo, origem do crédito, períodos de apuração, fundamentos legais da cobrança, datas de vencimento, valores discriminados entre principal, multa e juros. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, prevalecendo a presunção relativa de liquidez e certeza do título, conforme entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores.

No que diz respeito à tese de
prescrição da pretensão executiva
, novamente não subsiste a insurgência recursal. Justifico:

Consoante entendimento pacificado, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do prazo prescricional da pretensão executiva fiscal opera-se pelo
despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal
,
nos termos do artigo
174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Sobre o ponto, no entendimento firmado no
Agravo Regimental no 1007423-53.2021.8.11.0041
, de minha relatoria, fiz consignar:

“Consoante entendimento consolidado no STJ (Tema 392), o despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal tem o condão de interromper validamente o prazo prescricional, não se podendo falar em prescrição quando demonstrado que tal ato foi regularmente praticado no prazo legal. Ademais, não havendo comprovação de que o contribuinte tenha previamente entregue declaração que configure lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição se dá com a constituição definitiva do crédito.”

Em idêntico sentido, firmou-se o entendimento nos
Embargos de Declaração no 1030421-36.2024.8.11.0000
,
de relatoria da Desembargadora
Maria Erotides Kneip
, no qual se assinalou:

“A interrupção da prescrição do crédito tributário ocorre com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. Ausente demonstração de transcurso do prazo entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal com despacho citatório, não há que se falar em prescrição.”

No caso concreto, verifica-se que a
constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 2014
,
com inscrição em dívida ativa igualmente formalizada no mesmo exercício.
A
execução fiscal foi ajuizada em agosto de 2016, com despacho citatório exarado em setembro de 2016
,
circunstância suficiente para interromper validamente o prazo prescricional, não havendo, portanto, qualquer prescrição a ser reconhecida.

Superadas as questões processuais, cumpre enfrentar o ponto nodal da controvérsia, atinente à alegação de que o crédito relativo à infração
24.1.27 (Falta de Recolhimento de ICMS)
também estaria afetado pela declaração de inconstitucionalidade do regime de
ICMS Estimativa/Garantido
,
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 456 da repercussão geral (RE no 598.677)
.

Com efeito, da análise detida dos elementos constantes do caderno processual eletrônico, notadamente da Certidão de Dívida Ativa e dos documentos fiscais que instruem a execução, verifica-se, com absoluta clareza, que o crédito tributário relativo à infração
24.1.27
decorre de
inadimplemento do ICMS apurado no regime ordinário de apuração
, sem qualquer vínculo com a sistemática de antecipação tributária inerente ao regime de estimativa ou garantido.

A este respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é absolutamente pacífica ao estabelecer que
a declaração de inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa/Garantido não se estende aos débitos decorrentes do regime ordinário de apuração
,
como se extrai, de modo literal, dos seguintes julgados constantes dos autos:

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento no 1019396-56.2023.8.11.0000
,
de relatoria da Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
, firmou-se que:

“A declaração de inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa não aproveita aos débitos decorrentes de inadimplemento de ICMS regularmente apurado no regime ordinário, cuja obrigação tributária subsiste independentemente do regime extinto. O contribuinte permanece obrigado pelo recolhimento do imposto resultante da apuração mensal de suas operações.”

De igual modo, no
Agravo de Instrumento no 1024782-69.2023.8.11.0000
, restou consignado:

“É legítima a exigência de ICMS não recolhido no regime ordinário de apuração. A inconstitucionalidade do regime de ICMS Garantido/Estimativa não possui o condão de elidir débitos regularmente constituídos por falta de pagamento do imposto declarado ou apurado no regime ordinário.”

Ainda, no
Agravo de Instrumento no 1013129-19.2023.8.11.0000
,
sob relatoria do Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
, pontuou-se:

“A tese firmada no Tema 456 da repercussão geral, no sentido da inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa/Garantido, não se aplica aos débitos decorrentes da falta de recolhimento do ICMS regularmente apurado na sistemática ordinária, hipótese em que o contribuinte declara, mas não efetua o pagamento devido.”

E, por fim, o mesmo entendimento se observa no
Agravo de Instrumento no 1020076-92.2024.8.11.0000
, também da relatoria do Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
, no qual se decidiu:

“Os débitos decorrentes de ICMS apurado no regime normal de apuração não se confundem com aqueles apurados pelo sistema de estimativa, cuja sistemática foi declarada inconstitucional. Permanece hígida, portanto, a obrigação tributária relativa ao imposto não recolhido regularmente no regime ordinário, sendo indevida sua extinção sob esse fundamento.”

À luz desse robusto e uniforme entendimento jurisprudencial, não subsiste dúvida de que o crédito tributário ora em discussão — relativo à infração
24.1.27

(Falta de Recolhimento de ICMS)
—
é plenamente exigível
,
na medida em que decorre do inadimplemento de imposto regularmente apurado na sistemática ordinária, não guardando qualquer relação com a sistemática de ICMS Estimativa/Garantido cuja inconstitucionalidade foi declarada.

Diante de tais considerações, impõe-se a
manutenção integral da decisão agravada
, que se encontra em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025